Tribunal: TJES
Processo: 5001405-46.2026.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001405-46.2026.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001405-46.2026.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLENITUDE DE DEFESA. ALEGADA DEFESA MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 211 do Código Penal, à pena total de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa pede a nulidade do processo a partir da fase do art. 422 do CPP por alegada defesa meramente formal, a revogação da execução imediata da pena com concessão de liberdade provisória, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante decorrente de qualificadora deslocada para a segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual na fase do art. 422 do CPP por violação à plenitude de defesa; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se a pena-base do homicídio qualificado comporta redução; (iv) definir se o aproveitamento de uma das qualificadoras como agravante configura bis in idem; e (v) estabelecer se é ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade e a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo não revela ausência absoluta de defesa técnica, mas regular prosseguimento da marcha processual após o acusado não ser localizado, com nomeação de defensor dativo, encerramento da fase do art. 422 do CPP e posterior intimação pessoal do réu para constituir novo patrono, sem manifestação tempestiva.

A alegação de deficiência defensiva não gera nulidade automática, porque, segundo a orientação consolidada, apenas a ausência de defesa técnica configura nulidade absoluta, ao passo que a deficiência de defesa exige demonstração concreta de prejuízo.

A defesa não indica providência essencial que deixou de ser adotada nem demonstra de que modo a atuação do defensor dativo comprometeu efetivamente o exercício da defesa em plenário, de modo que a insurgência expressa inconformismo com os efeitos da preclusão, e não vício invalidante do processo.

A decisão dos jurados somente admite desconstituição quando absolutamente dissociada do acervo probatório, hipótese não configurada quando o veredito encontra amparo em versão plausível e respaldada por elementos concretos.

A condenação se apoia em conjunto harmônico de elementos probatórios graves, precisos e concordantes, composto por depoimento da esposa da vítima sobre o contexto do desaparecimento, o motivo do crime e as ameaças anteriores, além de relatórios de análise telefônica que registram contatos sucessivos entre o apelante e o corréu no dia dos fatos.

A versão defensiva não neutraliza a força convergente da prova indiciária, especialmente porque o réu negou contatos e encontros desmentidos pelos elementos objetivos constantes dos autos.

A pena-base do homicídio qualificado foi elevada com fundamentação concreta, baseada na atuação do réu como mandante de crime planejado, na retirada da vítima do ambiente doméstico em momento de repouso, nas comunicações mantidas com o executor durante a empreitada criminosa e nas consequências especialmente gravosas para a filha menor da vítima.

A pluralidade de qualificadoras autoriza que uma delas qualifique o homicídio e que outra, se corresponder a circunstância prevista no art. 61 do Código Penal, seja utilizada como agravante, sem caracterizar bis in idem, em observância à técnica legítima de individualização da pena.

A pena do delito de ocultação de cadáver deve ser mantida, porque foi fixada no mínimo legal e não há agravantes, atenuantes ou causas modificadoras incidentes.

A negativa do direito de recorrer em liberdade permanece hígida diante da gravidade concreta do delito e da inexistência de elemento novo apto a infirmar a fundamentação da sentença.

A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é juridicamente admissível com base no art. 492 do CPP e na tese firmada pelo STF no Tema 1.068.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de defesa meramente formal na fase do art. 422 do CPP não gera nulidade sem prova concreta de prejuízo, quando não há ausência absoluta de defesa técnica. 2. O veredito do Tribunal do Júri deve ser preservado quando encontra respaldo em conjunto probatório plausível, ainda que predominantemente indiciário. 3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias e consequências do crime concretamente individualizadas e superiores ao padrão ordinário do tipo penal. 4. No homicídio qualificado com pluralidade de qualificadoras, uma pode qualificar o delito e outra pode ser utilizada como agravante prevista no art. 61 do Código Penal, sem bis in idem. 5. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é admissível nos termos do art. 492 do CPP e do Tema 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV, 211 e 61, II, “c”. CPP, arts. 422, 492 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523. STF, Tema 1.068. STJ, AgRg no HC n. 416.642/SP. STJ, AgRg no REsp n. 2.220.380/MG, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.3.2026, DJEN 30.3.2026. STJ, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21.11.2017. STJ, AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.2.2025, DJEN 19.2.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.060.350/BA, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.3.2026, DJEN 30.3.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

D
ATA DA SESSÃO: 03/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sávio Antonio Ferreira da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 211, do Código Penal
, fixando-lhe a pena total de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
10 (dez) dias-multa
, negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 18356060), sustenta, em síntese:
i)
nulidade absoluta do processo a partir da fase prevista no artigo 422 do CPP, ao argumento de defesa meramente formal e violação à plenitude de defesa;
ii)
ilegalidade da execução imediata da pena, com pedido de liberdade provisória e atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
iii)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
iv)
necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal; e
v)
afastamento da agravante da dissimulação.

Em contrarrazões (ID 18567121), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade processual, a legitimidade da execução imediata da pena, a ausência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e a correção da dosimetria.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 18810832).

É, no essencial, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO:-

Boa tarde.

O que me traz aqui na presença de Vossas Excelências, na primeira Câmara Criminal de Vitória, é a respeito de um jovem trabalhador, senhor Sávio Antônio Ferreira da Silva. Esse senhor trabalha em...tem loja de ar-condicionado... ele trabalha como... na prefeitura, em máquinas pesadas. E o que aconteceu?

Logo que ele foi... logo que o apelante foi pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, após o julgamento de recurso em sentido, o nobre advogado que o representava, o recorrente, renunciou o mandato solicitando a intimação do recorrente para constituir um novo patrono. Assim ele fez tudo corretamente. O que acontece?

Ele informou o endereço, ele informou tudo e já constava nos autos o endereço do trabalho, o endereço de residência... todo tipo de endereço, mas o cartório criminal da vara de Cachoeiro de Itapemirim levou o Magistrado de primeira instância a erro, colocando lá que ele não tinha endereço. E aí o Magistrado, logo a seguir, colocou um dativo que, por sinal, o que fez ele? Tudo isso já está no meu recurso, mas só os pontos-chave que eu quero chamar atenção, pelas nulidades somente. O que ele fez?

Ele trouxe um dativo, que, por sua vez, tomou ciência do encobre e se pronunciou da seguinte maneira: nada a declarar, nada a recorrer. E não colocou nenhuma testemunha. E assim foi marcado o Tribunal do júri.

Chegando à intimação ao sr. Sávio, o mesmo, tendo condição, constituiu um novo patrono. Esse novo patrono pediu ao Magistrado de primeira instância que desse a oportunidade a ele no 422, que é a fase para se colocar toda a parte de testemunha de diligências. Foi-lhe negado, sendo que esse dativo não procurou - e poderia, qualquer um poderia tê-lo procurado - porque ele estava, assim ele estava solto, entrou para o julgamento solto e saiu preso, e também tem, na sua condenação, ele está como mandante, numa situação muito controversa, já lançada, porque no primeiro julgamento da pessoa, que eu vou até fazer uma revisão criminal, uma justificação com uma revisão criminal, que ele alega também que não foi ele, e já tem bastantes provas, o que acontece? No quesito materialidade, eles dizem que não, que não, e condenam Sávio, salvo engano, há 18 anos, pelo crime, e 3 (três) ou 4 (quatro) anos, salvo engano, pela ocultação que lá no início não foi confirmado pelo Conselho de sentença.

Então, o que acontece aqui, nitidamente, é uma nulidade absoluta por cerceamento de defesa devido ao princípio do processo legal e do contraditório, sobretudo, da ampla defesa da vertente específica do Tribunal do júri, a plenitude de defesa do artigo 5º incisos 44, 60 e 38, inciso a, da Constituição Federal.

Situação essa, que venho solicitar a esse Egrégio Tribunal, declarar nulidade absoluta do processo, desde o despacho, que, após a renúncia do antigo patrono, deixou de determinar o esgotamento dos meios para a intimação pessoal do apelante, com a consequente anulação de todos os atos subsequentes por flagrantes de cerceamento de defesa.

Na letra b, subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja declarada a nulidade do ato praticado pelo defensor dativo na fase do artigo 422 do CPP e da decisão que deferiu a reabertura do prazo, determinando-se a devolução integral do prazo para que a defesa daquele que foi constituído pudesse arrolar testemunhas, requerer diligência e juntar documentos para a realização do júri, em observância à plenitude da defesa.

A concessão de medida liminar para que o apelante seja posto em liberdade provisória mediante a expedição do competente alvará de soltura até o julgamento do mérito, desde o recurso, a fim de cessar o constrangimento ilegal, aqui está submetido.

E o reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos, sendo devolvido o processo para a primeira instância de Cachoeiro, para que este patrono possa fazer um júri, e o sr. Sávio tem uma defesa honrada e honesta.

É o que eu trago a Vossas Excelências no dia de hoje.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eu cumprimento o ilustre causídico, doutor Luiz Aurélio Barroso, que nos inveja, em virtude da sua idade, ainda estar atuando, talvez, um dos jovens há mais tempo na advocacia. Nós não ficamos velhos, nós ficamos jovens há mais tempo.

E, em virtude de necessidade de revisitar a questão da violação à liberdade ou à ampla defesa, eu peço o retorno e lançarei o voto no sistema.

Peço retorno.

*

rfv*

D
ATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Após a sustentação oral do ilustre advogado, pedi o retorno dos autos para revisitar a alegada violação à ampla defesa.

Rememorando, trata-se de apelação interposta por
Sávio Antonio Ferreira da Silva
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 211, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena total de
22 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 10 dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 22h, em local não precisamente identificado na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, em concurso de agentes e mediante prévio ajuste, teria determinado e participado da execução do homicídio de Messias Porto de Souza, praticado por terceiros a seu mando, mediante paga ou promessa de recompensa e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Após a consumação do delito, os envolvidos ainda teriam promovido a ocultação do cadáver, dificultando a localização do corpo e a elucidação dos fatos.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade do processo a partir da fase prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria havido defesa meramente formal, em afronta à plenitude de defesa;
(ii)
a ilegalidade da execução imediata da pena, com pedido de concessão de liberdade provisória e atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
(iii)
que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos;
(iv)
a redução da pena-base ao mínimo legal; e
(v)
o afastamento da agravante da dissimulação, por entender configurado bis in idem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo que não merece acolhida a tese de cerceamento de defesa.

Embora o apelante sustente que, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, teria havido atuação meramente formal do defensor dativo, o contexto processual retratado nos autos não revela ausência absoluta de defesa, mas, quando muito, inconformismo posterior da parte com os efeitos da preclusão consumada.

Com efeito, consta do próprio recurso que o Juízo de origem, ao indeferir a pretensão defensiva de reabertura da fase do artigo 422 do CPP, consignou que essa etapa
já se encontrava regularmente encerrada
, porque:
(a)
até a renúncia formal do advogado anteriormente constituído, o acusado não havia informado endereço atualizado, conforme certidão cartorária;
(b)
em razão disso, foi nomeado defensor dativo, o qual expressamente declarou não ter requerimentos a formular;
(c)
posteriormente, após a indicação de possível local de trabalho do réu na Prefeitura Municipal de Itapemirim, foram determinadas diligências complementares para sua localização em dois endereço, além de oficiado o referido órgão público e publicação de edital,
(d)
localizado o acusado, ele foi
pessoalmente intimado em 28/08/2025
para constituir novo defensor no prazo de 5 dias; e
(e)
,
transcorrido o prazo sem manifestação tempestiva
, operou-se a
preclusão temporal
para apresentação de rol suplementar de testemunhas.

Ou seja, não se está diante de situação em que o réu tenha ficado integralmente sem defesa técnica. O que houve foi a prática regular dos atos necessários ao prosseguimento do feito, em momento no qual o acusado não era encontrado, seguida de posterior intimação pessoal para constituição de novo patrono, sem atendimento tempestivo da providência pela parte, o que ocorreu apenas quase dois meses depois de intimado,
02/10/2025
.

A posterior insurgência defensiva, portanto, não descaracteriza a regularidade formal da etapa já encerrada.

Também
não se verifica demonstração concreta de prejuízo.

A tese defensiva, tal como deduzida, parte da premissa de que a simples atuação do defensor dativo na fase do artigo 422 do CPP, sem requerimento de diligências ou arrolamento de testemunhas, bastaria para contaminar o feito.
Não é assim
.

Como se sabe, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que
apenas a ausência de defesa técnica configura nulidade absoluta
, ao passo que a alegação de deficiência defensiva, para ser apta a macular o processo, exige a demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa, nos termos da Súmula 523 do STF (STJ, AgRg no HC n. 416.642/SP).

Mesmo em se tratando de plenitude de defesa no procedimento do júri, a decretação de nulidade reclama prova concreta de prejuízo. No caso, entretanto, a defesa não aponta objetivamente qual providência essencial deixou de ser adotada em tempo oportuno, descrevendo diligências provas ou testemunhas que deixaram de ser produzidas, tampouco demonstra de que modo sua ausência teria comprometido, de forma efetiva, o exercício defensivo em plenário.

A insurgência, em verdade, dirige-se muito mais contra os
efeitos da preclusão
do que contra a nulidade propriamente dita.

Além disso, a marcha processual posterior confirma que a discussão acerca da pronúncia foi amplamente submetida ao controle jurisdicional. O acusado interpôs
recurso em sentido estrito
contra a decisão de pronúncia, cuja manutenção foi posteriormente invocada pela assistência de acusação, com menção expressa ao esgotamento da jurisdição ordinária após o julgamento, inclusive, dos embargos de declaração então opostos.

Também
não procede a alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
.

É assente o entendimento de que a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser desconstituída quando se mostrar
absolutamente dissociada do acervo probatório
(STJ, AgRg no REsp n. 2.220.380/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026).

A cassação do julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, constitui medida excepcional, admissível apenas quando o veredito se revelar arbitrário e sem qualquer amparo nos elementos produzidos. Existindo, porém, versão plausível e lastreada em elementos concretos, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

No caso, a condenação encontra suporte em um conjunto harmônico de elementos probatórios que, embora em larga medida indiciários, mostram-se graves, precisos e concordantes quanto ao papel desempenhado pelo apelante.

Com efeito,
a testemunha Mayara Almeida Juvêncio
,
esposa da vítima
, relatou que, na noite dos fatos, Messias recebeu ligação de Rubens da Silva Santos, o qual afirmou que iria buscá-lo para que ambos “colocassem um fim nos problemas” em que ele havia se envolvido. Acrescentou que Rubens, logo em seguida, informou estar em frente à residência, ocasião em que Messias desceu e saiu levando apenas o celular, sendo esse o último momento em que foi visto por familiares. Disse, ainda, que o derradeiro contato ocorrido naquela noite se deu por meio de áudio, por volta de 22h20min, no qual a vítima proferiu palavras desconexas.

A referida testemunha esclareceu, ademais, o contexto motivacional do delito. Segundo afirmou, Messias havia se envolvido em
desavença
decorrente de suposto
relacionamento extraconjugal com Bianca de Oliveira Santos Silva, esposa do recorrente
, circunstância que teria provocado forte reação de Sávio Antonio Ferreira da Silva. Narrou que, ao tomar conhecimento da traição,
o apelante passou a ameaçar a vítima e seus familiares
por mensagens, áudios, telefonemas e até pessoalmente, tendo, inclusive,
exibido arma de fogo na cintura
.

Tais declarações não permaneceram isoladas. Ao contrário, foram corroboradas pelos
relatórios de análise telefônica
e pela investigação policial, os quais registraram
contatos sucessivos entre Rubens e Sávio
no próprio dia
27/10/2020
, precisamente quando Rubens chega à localidade de Itaoca vindo de Belo Horizonte e poucas horas antes do desaparecimento de Messias. Consta dos autos a ocorrência de comunicações às
09h27, 17h47 e 18h06
, dado objetivo que se harmoniza com a narrativa de atração da vítima para o encontro fatal.

Também assume relevo o fato de que, ao ser
interrogado
, o apelante negou conhecer o teor desses contatos, negou ter encontrado Rubens em Itaoca e negou saber do paradeiro de Messias, embora os autos revelem efetiva comunicação entre ambos justamente no dia do desaparecimento. A versão defensiva, portanto, não se mostrou apta a neutralizar a força convergente dos demais elementos reunidos.

Nesse contexto, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
não se revela arbitrária
nem dissociada da prova. Ao contrário, encontra respaldo em narrativa testemunhal firme acerca do móvel do crime, em dados objetivos de comunicação entre o recorrente e o corréu no momento crítico dos fatos e no contexto anterior de ameaças dirigidas à vítima e a seus familiares. Isso basta para afastar a pretensão de submissão do acusado a novo julgamento.

Portanto,
não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No tocante à
dosimetria
, igualmente não identifico ilegalidade.

Quanto ao crime de
homicídio qualificado
, a pena-base foi fixada em
18 anos
de reclusão, acima do mínimo legal, mediante valoração negativa das
circunstâncias e das consequências do crime
. Segundo a sentença, as
circunstâncias
foram reputadas desfavoráveis em razão da atuação do apelante como mandante do crime planejado, com a retirada da vítima do ambiente doméstico, em momento de repouso, além do registro de diversas ligações entre o apelante e o executor do delito durante a empreitada criminosa. As
consequências
também foram consideradas gravosas, em razão da morte de pai de família e do desamparo material e afetivo imposto à filha da vítima, ainda em tenra idade.

Ambas as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo sentenciante extrapolam o padrão ordinário do tipo penal e evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta. Não se trata, pois, de fundamentação abstrata ou genérica, mas de motivação lastreada em dados específicos do caso.

Por isso, não vislumbro ilegalidade na exasperação da pena-base.

Na segunda fase, foi reconhecida a
agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, na fração de 1/6, também sem reparos.

Isso porque o Conselho de Sentença reconheceu
duas qualificadoras
, previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo uma delas sido
deslocada para a segunda fase
da dosimetria, enquanto a outra foi utilizada para
qualificar o homicídio
.

A valoração, portanto,
não implicou
bis in idem
,
mas observou técnica legítima de individualização da pena, admitida pela jurisprudência.

Nesse sentido:

[...] No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017). [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva pelo homicídio foi fixada em
21 anos
de reclusão.

Em relação ao delito de
ocultação de cadáver
, também não há espaço para redução, pois a pena foi estabelecida no
mínimo legal
, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras a serem valoradas, razão pela qual deve ser mantida em 1 ano de reclusão.

Observado o
concurso material
, a
pena definitiva totaliza 22 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão de liberdade provisória
, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, também não se verifica ilegalidade a ser sanada.

A sentença, proferida após condenação pelo Tribunal do Júri, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade com fundamento na
gravidade concreta do delito
, e a insurgência defensiva não trouxe elemento concreto apto a infirmar essa conclusão.

Ademais, é possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 492 do CPP e na tese firmada no Tema 1.068 do STF, não configura ilegalidade manifesta ou desarmonia normativa, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 1.060.350/BA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026).

Sendo assim, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001405-46.2026.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Eminentes pares,

Após a sustentação oral do ilustre advogado, pedi o retorno dos autos para revisitar a alegada violação à ampla defesa.

Rememorando, trata-se de apelação interposta por
Sávio Antonio Ferreira da Silva
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 211, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena total de
22 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 10 dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 22h, em local não precisamente identificado na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, em concurso de agentes e mediante prévio ajuste, teria determinado e participado da execução do homicídio de Messias Porto de Souza, praticado por terceiros a seu mando, mediante paga ou promessa de recompensa e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Após a consumação do delito, os envolvidos ainda teriam promovido a ocultação do cadáver, dificultando a localização do corpo e a elucidação dos fatos.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade do processo a partir da fase prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria havido defesa meramente formal, em afronta à plenitude de defesa;
(ii)
a ilegalidade da execução imediata da pena, com pedido de concessão de liberdade provisória e atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
(iii)
que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos;
(iv)
a redução da pena-base ao mínimo legal; e
(v)
o afastamento da agravante da dissimulação, por entender configurado bis in idem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo que não merece acolhida a tese de cerceamento de defesa.

Embora o apelante sustente que, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, teria havido atuação meramente formal do defensor dativo, o contexto processual retratado nos autos não revela ausência absoluta de defesa, mas, quando muito, inconformismo posterior da parte com os efeitos da preclusão consumada.

Com efeito, consta do próprio recurso que o Juízo de origem, ao indeferir a pretensão defensiva de reabertura da fase do artigo 422 do CPP, consignou que essa etapa
já se encontrava regularmente encerrada
, porque:
(a)
até a renúncia formal do advogado anteriormente constituído, o acusado não havia informado endereço atualizado, conforme certidão cartorária;
(b)
em razão disso, foi nomeado defensor dativo, o qual expressamente declarou não ter requerimentos a formular;
(c)
posteriormente, após a indicação de possível local de trabalho do réu na Prefeitura Municipal de Itapemirim, foram determinadas diligências complementares para sua localização em dois endereço, além de oficiado o referido órgão público e publicação de edital,
(d)
localizado o acusado, ele foi
pessoalmente intimado em 28/08/2025
para constituir novo defensor no prazo de 5 dias; e
(e)
,
transcorrido o prazo sem manifestação tempestiva
, operou-se a
preclusão temporal
para apresentação de rol suplementar de testemunhas.

Ou seja, não se está diante de situação em que o réu tenha ficado integralmente sem defesa técnica. O que houve foi a prática regular dos atos necessários ao prosseguimento do feito, em momento no qual o acusado não era encontrado, seguida de posterior intimação pessoal para constituição de novo patrono, sem atendimento tempestivo da providência pela parte, o que ocorreu apenas quase dois meses depois de intimado,
02/10/2025
.

A posterior insurgência defensiva, portanto, não descaracteriza a regularidade formal da etapa já encerrada.

Também
não se verifica demonstração concreta de prejuízo.

A tese defensiva, tal como deduzida, parte da premissa de que a simples atuação do defensor dativo na fase do artigo 422 do CPP, sem requerimento de diligências ou arrolamento de testemunhas, bastaria para contaminar o feito.
Não é assim
.

Como se sabe, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que
apenas a ausência de defesa técnica configura nulidade absoluta
, ao passo que a alegação de deficiência defensiva, para ser apta a macular o processo, exige a demonstração de efetivo prejuízo, tratando-se, pois, de nulidade relativa, nos termos da Súmula 523 do STF (STJ, AgRg no HC n. 416.642/SP).

Mesmo em se tratando de plenitude de defesa no procedimento do júri, a decretação de nulidade reclama prova concreta de prejuízo. No caso, entretanto, a defesa não aponta objetivamente qual providência essencial deixou de ser adotada em tempo oportuno, descrevendo diligências provas ou testemunhas que deixaram de ser produzidas, tampouco demonstra de que modo sua ausência teria comprometido, de forma efetiva, o exercício defensivo em plenário.

A insurgência, em verdade, dirige-se muito mais contra os
efeitos da preclusão
do que contra a nulidade propriamente dita.

Além disso, a marcha processual posterior confirma que a discussão acerca da pronúncia foi amplamente submetida ao controle jurisdicional. O acusado interpôs
recurso em sentido estrito
contra a decisão de pronúncia, cuja manutenção foi posteriormente invocada pela assistência de acusação, com menção expressa ao esgotamento da jurisdição ordinária após o julgamento, inclusive, dos embargos de declaração então opostos.

Também
não procede a alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
.

É assente o entendimento de que a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser desconstituída quando se mostrar
absolutamente dissociada do acervo probatório
(STJ, AgRg no REsp n. 2.220.380/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026).

A cassação do julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, constitui medida excepcional, admissível apenas quando o veredito se revelar arbitrário e sem qualquer amparo nos elementos produzidos. Existindo, porém, versão plausível e lastreada em elementos concretos, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

No caso, a condenação encontra suporte em um conjunto harmônico de elementos probatórios que, embora em larga medida indiciários, mostram-se graves, precisos e concordantes quanto ao papel desempenhado pelo apelante.

Com efeito,
a testemunha Mayara Almeida Juvêncio
,
esposa da vítima
, relatou que, na noite dos fatos, Messias recebeu ligação de Rubens da Silva Santos, o qual afirmou que iria buscá-lo para que ambos “colocassem um fim nos problemas” em que ele havia se envolvido. Acrescentou que Rubens, logo em seguida, informou estar em frente à residência, ocasião em que Messias desceu e saiu levando apenas o celular, sendo esse o último momento em que foi visto por familiares. Disse, ainda, que o derradeiro contato ocorrido naquela noite se deu por meio de áudio, por volta de 22h20min, no qual a vítima proferiu palavras desconexas.

A referida testemunha esclareceu, ademais, o contexto motivacional do delito. Segundo afirmou, Messias havia se envolvido em
desavença
decorrente de suposto
relacionamento extraconjugal com Bianca de Oliveira Santos Silva, esposa do recorrente
, circunstância que teria provocado forte reação de Sávio Antonio Ferreira da Silva. Narrou que, ao tomar conhecimento da traição,
o apelante passou a ameaçar a vítima e seus familiares
por mensagens, áudios, telefonemas e até pessoalmente, tendo, inclusive,
exibido arma de fogo na cintura
.

Tais declarações não permaneceram isoladas. Ao contrário, foram corroboradas pelos
relatórios de análise telefônica
e pela investigação policial, os quais registraram
contatos sucessivos entre Rubens e Sávio
no próprio dia
27/10/2020
, precisamente quando Rubens chega à localidade de Itaoca vindo de Belo Horizonte e poucas horas antes do desaparecimento de Messias. Consta dos autos a ocorrência de comunicações às
09h27, 17h47 e 18h06
, dado objetivo que se harmoniza com a narrativa de atração da vítima para o encontro fatal.

Também assume relevo o fato de que, ao ser
interrogado
, o apelante negou conhecer o teor desses contatos, negou ter encontrado Rubens em Itaoca e negou saber do paradeiro de Messias, embora os autos revelem efetiva comunicação entre ambos justamente no dia do desaparecimento. A versão defensiva, portanto, não se mostrou apta a neutralizar a força convergente dos demais elementos reunidos.

Nesse contexto, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
não se revela arbitrária
nem dissociada da prova. Ao contrário, encontra respaldo em narrativa testemunhal firme acerca do móvel do crime, em dados objetivos de comunicação entre o recorrente e o corréu no momento crítico dos fatos e no contexto anterior de ameaças dirigidas à vítima e a seus familiares. Isso basta para afastar a pretensão de submissão do acusado a novo julgamento.

Portanto,
não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No tocante à
dosimetria
, igualmente não identifico ilegalidade.

Quanto ao crime de
homicídio qualificado
, a pena-base foi fixada em
18 anos
de reclusão, acima do mínimo legal, mediante valoração negativa das
circunstâncias e das consequências do crime
. Segundo a sentença, as
circunstâncias
foram reputadas desfavoráveis em razão da atuação do apelante como mandante do crime planejado, com a retirada da vítima do ambiente doméstico, em momento de repouso, além do registro de diversas ligações entre o apelante e o executor do delito durante a empreitada criminosa. As
consequências
também foram consideradas gravosas, em razão da morte de pai de família e do desamparo material e afetivo imposto à filha da vítima, ainda em tenra idade.

Ambas as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo sentenciante extrapolam o padrão ordinário do tipo penal e evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta. Não se trata, pois, de fundamentação abstrata ou genérica, mas de motivação lastreada em dados específicos do caso.

Por isso, não vislumbro ilegalidade na exasperação da pena-base.

Na segunda fase, foi reconhecida a
agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, na fração de 1/6, também sem reparos.

Isso porque o Conselho de Sentença reconheceu
duas qualificadoras
, previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo uma delas sido
deslocada para a segunda fase
da dosimetria, enquanto a outra foi utilizada para
qualificar o homicídio
.

A valoração, portanto,
não implicou
bis in idem
,
mas observou técnica legítima de individualização da pena, admitida pela jurisprudência.

Nesse sentido:

[...] No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017). [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva pelo homicídio foi fixada em
21 anos
de reclusão.

Em relação ao delito de
ocultação de cadáver
, também não há espaço para redução, pois a pena foi estabelecida no
mínimo legal
, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas modificadoras a serem valoradas, razão pela qual deve ser mantida em 1 ano de reclusão.

Observado o
concurso material
, a
pena definitiva totaliza 22 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Por fim, quanto ao pedido de
concessão de liberdade provisória
, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, também não se verifica ilegalidade a ser sanada.

A sentença, proferida após condenação pelo Tribunal do Júri, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade com fundamento na
gravidade concreta do delito
, e a insurgência defensiva não trouxe elemento concreto apto a infirmar essa conclusão.

Ademais, é possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 492 do CPP e na tese firmada no Tema 1.068 do STF, não configura ilegalidade manifesta ou desarmonia normativa, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 1.060.350/BA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026).

Sendo assim, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.